Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS. LOCAÇÃO COMERCIAL DE IMÓVEL. ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO. AGEFIS. DOLO NÃO DEMONSTRADO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a demandante pretende obter a anulação de negócio jurídico em decorrência da atuação da extinta AGEFIS, que procedeu à lavratura de auto de infração e de intimação para que fossem demolidas eventuais acessões físicas erigidas no exterior do imóvel, em virtude da ocupação de área pública sem o licenciamento respectivo.
2. O locatário que não preenche os requisitos estabelecidos no art. 51 da Lei 8.245/1991 para o exercício da pretensão à renovação compulsória do contrato de locação comercial não adquire o ponto comercial, tampouco pode transferi-lo a terceiros sem anuência do locador. 2.1. No caso em análise, percebe-se que o contrato celebrado pela autora com os antigos locatários restringe-se à aquisição de bens móveis e equipamentos que guarnecem o imóvel.
3. O defeito de consentimento caracterizado pelo dolo consiste na conduta (comissiva ou omissiva), de uma das partes da relação jurídica negocial, com a finalidade de induzir, fortalecer ou manter o alter em situação que não permita avaliar corretamente os elementos objetivos e subjetivos que integram o negócio jurídico. Na hipótese de omissão, chamada de silêncio intencional ou omissão dolosa, a respeito de fato ou qualidade que a outra parte tenha ignorado, o negócio jurídico somente pode ser anulado diante da prova de que sem a conduta dolosa o negócio não teria sido celebrado, nos termos do art. 147 do Código Civil.
4. A boa-fé deve ser estabelecida como premissa fundamental para a interpretação do negócio jurídico, diante da ausência de provas em sentido contrário, de acordo com a regra prevista no art. 113 do Código Civil. 4.1. No caso em deslinde a descrição do objeto do contrato de locação do imóvel não fez menção à área de circulação externa do imóvel, local onde foram erigidas as acessões físicas questionadas, tampouco há elementos probatórios nos autos a respeito da eventual declaração de vontade, por parte do locador do bem, a respeito do exercício da posse sobre as áreas não descritas no instrumento do negócio jurídico em exame. 5. No caso em exame, a autora, ora apelante, não demonstrou fato ou circunstância capaz de afastar a boa-fé do outro contratante.
6. Recurso conhecido e desprovido.